Tribunal: TJMT
Processo: 1023533-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023533-90.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.061.839/0001-99 (EMBARGANTE), JOSIANE GOMES DE MOURA SOARES - CPF: 012.737.816-27 (EMBARGADO), ANDERSON SOARES FERNANDES - CPF: 619.807.656-34 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO BENS PENHORADOS – DECISÃO QUE DETERMINA MANIFESTAÇAO DO CREDOR COM JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA QUE SE ALCANCE O OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA - DEMANDA QUE SE PROCESSA DE ACORDO COM O INTERESSE DA EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 797 DO CPC – OMISSÃO – VÍCIO SANADO - EFEITOS INFRINGENTES APLICADOS – RECURSO PROVIDO.

Se o Sr. Oficial de Justiça não conseguiu localizar os imóveis para proceder a avaliação do imóvel penhorado, tal providência precisa ser desempenhada por profissional habilitado que tenha conhecimento especializado (artigo 464, caput, do CPC).

Se remanesce o interesse da recorrente embargante na realização da prova, afasta-se
de sua obrigação de fornecer os documentos para

localização dos imóveis, bem assim defere-se a avaliação por profissional habilitado
,
sobre o
s imóveis penhorados,
que pode s
er alcançada pelo Sr. Perito,
por meio da análise dos documentos relativos às matrículas imobiliárias,

memorial descritivo arquivado no Cartório de Registro de Imóveis e demais informações junto ao INTERMAT e no INCRA, sem prejuízo de eventual diligência ao local dos imóveis para tentativa de localização e avaliação, cuja deliberação acerca dos honorários periciais deve observar referidos contornos e delimitação do seu objeto.

Embargos Declaratórios acolhidos com Efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023533-90.2020.8.11.0000

Embargante: UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A

Embargado:
JOSIANE GOMES DE MOURA SOARES e outro

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
UBF GARANTIAS & SEGUROS S.A.,
contra acórdão proferido no
RAI 1023533-90.2020
, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO BENS PENHORADOS – DECISÃO QUE DETERMINA MANIFESTAÇAO DO CREDOR COM JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA QUE SE ALCANCE O OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA - DEMANDA QUE SE PROCESSA DE ACORDO COM O INTERESSE DA EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 797 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Age com acerto a decisão que determinar à exequente agravante, o interesse em localizar as áreas objeto de penhora na Carta Precatória, por meio de croqui de acesso e perímetro dos imóveis com coordenadas geográficas, porquanto é do interesse do credor ultimar meios para que a demanda executiva tenha regular trâmite, nos termos do artigo 797, do CPC”.

Afirma que o acórdão contém omissão no que tange ao escopo da perícia técnica designada e a necessidade de realização diligência prévia pelo Perito nomeado, bem como a possibilidade obtenção dos documentos necessários para a avaliação dos imóveis, caso seja necessário, o que deve ser integrado à luz do quanto disposto nos artigos 464 e 870, parágrafo único do CPC.

Aduz omissão acerca da impossibilidade de a Embargante fornecer documentos solicitados pelo perito, porque não dispõe dos mesmos e não tem conhecimento técnico para a elaboração de um croqui indicativo de localização a ser entregue ao Sr. Perito.

Ressalta que o objetivo da perícia requerida e deferida pelo M.M. Juiz a quo é apenas a avaliação dos imóveis.

Pede o provimento do recurso para que sejam sanados os supostos vícios e, atribuídos efeitos infringentes, nos termos dos artigos 464 e 810, § único do CPC, a fim de determinar a intimação do Sr. Perito para que analise as matrículas, o memorial descritivo arquivado no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, a ser obtido pelo mesmo, bem como a análise de eventuais informações junto ao INTERMAT e no INCRA e, ainda, a determinação de diligência ao local dos imóveis para a tentativa de localização e avaliação dos imóveis penhorados.

Sem contrarrazões.

Os Declaratórios foram julgados desprovidos em sessão realizada na data de 15-07-2021 (id 94371497).

A Embargante interpôs Recurso Especial
1.966.590/MT,
contra o acórdão que fora admitido e provido por meio de decisão da e. Ministra Maria Isabel Gallotti que reconheceu vício da omissão e contradição e, para tanto, determinou que a Corte reaprecia a questão de que
“
somente o perito tem conhecimento técnico para localização dos imóveis, não podendo ser transferido à parte o ônus de apresentação de documentos que não possui
”
(id
125804162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em exame, colhe-se que a

Embargante UBF postulou que a avaliação dos bens penhorados fosse realizada por oficial de justiça, isto no ano de 2016, o que não se concretizou, porquanto o Sr. Meirinho
não conseguiu localizar os imóveis
.

Constatou-se, ainda, que o Magistrado de origem entendeu pela necessidade de perícia, ocasião em que nomeou a empresa Real Brasil Consultoria Ltda para tal mister e determinou que apresentasse proposta de honorários (ID 66592999).

Aludida empresa apresentou proposta no ano de 2018 (ID 66592999 – pág. 8-15). Contudo,

sucessivas manifestações se seguiram, seja da exequente Embargante (que questiona os valores dos honorários e própria necessidade de levantamento topográfico,
entre outros)
quanto da empresa nomeada (que defende a proposta apresentada)
,
sem que o objetivo da carta precatória tenha sido ultimado, até que sobreveio a decisão objeto do agravo de instrumento que tem o seguinte conteúdo:

“VISTO,

Intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias,
acerca de interesse em indicar a localização das áreas por meio de croqui de acesso, constando o perímetro dos imóveis com coordenadas geográficas.
Em tempo,
apresente a requerente, no mesmo prazo, as matrículas atualizadas dos imóveis, sob pena de devolução da carta precatória independente de resolução da ação, uma vez que cabe a ela o cumprimento de tal diligência
.”

No julgamento do Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração, restou mantida referida decisão ao fundamento de que é do interesse da exequente embargante ultimar os meios para que a demanda executiva tenha regular trâmite.

Ocorre que insatisfeita, a UBF
ajuizou Recurso Especial e em síntese, aduziu que

“
não dispõe de tais documentos e não tem conhecimento técnico para a elaboração de um croqui indicativo de localização a ser entregue ao Sr. Perito.”

(sic id 66592996 - Pág. 7)

Referido
Recurso Especial no

1966590/MT,
de relatoria da e. Ministra
Maria Isabel Gallotti, foi provido parcialmente por meio de decisão monocrática proferida aos 22-03-2022, com o seguinte conteúdo:

“...Verifico que, nos autos de carta precatória expedida em ação de execução,
o acórdão recorrido confirmou a decisão do Juízo que determinou ao credor a indicação da localização das áreas penhoradas por meio de croquis de acesso, com o perímetro dos imóveis a serem avaliados com coordenadas geográficas
.

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente apontando omissão e contradição quanto ao fato de que
somente o perito tem conhecimento técnico para localização dos imóveis, não podendo ser transferido à parte o ônus de apresentação de documentos que não possui
.

Ocorre que os embargos de declaração foram rejeitados sem apreciação da referida questão, que é relevante para o deslinde da controvérsia.

Em face do exposto,
dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de origem supra o vício apontado.
”

Pois bem.

Além de assegurar que não tem como indicar
a localização das áreas por meio de croqui de acesso e o perímetro dos imóveis com coordenadas geográficas, a recorrente UBF
discorda sobre a
realização da perícia topográfica
que tem objeto mais amplo, pede seja feita, então,
apenas a avaliação dos imóveis penhorados

No caso, efetivamente não há como manter a
obrigação da recorrente em fornecer tais documentos na origem.

Lado outro, se o Sr. Oficial de Justiça não conseguiu localizar os imóveis para proceder a avaliação, tal providência precisa mesmo ser desempenhada por profissional habilitado que tenha conhecimento especializado (artigo 464, caput, do CPC).

Em conclusão, como remanesce o interesse da recorrente na realização da prova, afasta-se
de sua obrigação de fornecer os documentos para

localização dos imóveis, bem assim defere-se a avaliação por profissional habilitado
,
sobre o
s imóveis penhorados, objeto das Matrículas
519, 520 e 532 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, que pode s
er alcançada pelo Sr. Perito,
por meio da análise dos documentos relativos às matrículas imobiliárias,

memorial descritivo arquivado no Cartório de Registro de Imóveis e demais informações junto ao INTERMAT e no INCRA, sem prejuízo de eventual diligência ao local dos imóveis para tentativa de localização e avaliação, cuja deliberação acerca dos honorários periciais deve observar referidos contornos e delimitação do seu objeto.

Posto isso,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração para determinar que a
avaliação sobre o
s imóveis penhorados, objeto das Matrículas
519, 520 e 532 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga, se dê por profissional especializado
,
por meio da análise dos documentos relativos às matrículas imobiliárias,

memorial descritivo arquivado no Cartório de Registro de Imóveis e demais informações junto ao INTERMAT e no INCRA, sem prejuízo de eventual diligência ao local dos imóveis para tentativa de localização e avaliação, cuja deliberação acerca dos honorários periciais deve observar referidos contornos e delimitação do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022